Tribunal: TJMT
Processo: 1025865-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025865-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 044.268.631-55 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e execução penal. Agravo de execução penal. Remição pelo estudo. Necessidade de atividade efetiva. Inexistência de remição ficta. Ato administrativo fundado em razões de segurança e falta de vagas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a remição ficta, visando à concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) a ausência de vagas ou restrições de segurança na unidade prisional autoriza a remição ficta e 2) cabe ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade da Administração Penitenciária quanto à oferta de vagas para estudo ou trabalho.

III. Razões de decidir

1. O c. STF possui entendimento no sentido de que o direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.

2. O c. STJ decidiu que não pode a suposta omissão Estatal ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador
.

3.
A LEP prevê apenas e tão somente o abatimento da pena em razão do trabalho ou estudo (art. 126), como forma de contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que a obtenção do benefício pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil
.

4.
A Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvida pelo reeducando, de modo que a indisponibilidade ou a falta de trabalho propiciado pelo estabelecimento prisional não confere ao preso o direito à remição ficta, por ausência de previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A remição por trabalho, estudo ou leitura
exige atividade efetiva, inexistindo remição ficta na execução penal.

2. A ausência de vagas e restrições de segurança, justificadas administrativamente, não autorizam remição ficta nem permitem ao Judiciário substituir a discricionariedade técnica da Administração Penitenciária.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126 e § 4º; CP, arts. 157, caput e § 2º, e 330; L. nº 11.343/2006, art. 33; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 227580 SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, 22.4.2024; STJ,
AgRg no REsp: 1939895 MA 2021/0157977-2, Rel. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, 4.11.2021; STJ AgRg nos EDcl no REsp: 1893570 SP 2020/0227458-4, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 19.9.2024; STJ, AgRg no REsp 1.305.450/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, 4.8.2015; STJ - AgRg no HC: 576748 SP 2020/0097722-9, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.9.2020; TJMT, AgExPe nº 0004467-62.2016.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 3.7.2020; TJMT, AgExPe nº 1015100-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 1.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1025865-54.2025.8.11.0000 - COMARCA DE

BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE(S): NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de execução penal (SEEU 2000002-41.2020.8.11.0037), que indeferiu o pedido de remição ficta em unificação de pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, decorrente de condenações por
roubo majorado (duas vezes), tráfico de drogas, roubo, desobediência, direção sem carteira de habilitação - art. 157,
caput
e § 2º, art. 330, do CP, art. 33 da Lei nº 11343/06, art. 309 do CTB

-
(https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que a remissão ficta
“representa compensação pela impossibilidade de exercer direito constitucionalmente assegurado”
, quando há omissão estatal nas atividades de estudo, leitura e artesanato.

Pede provimento para que seja concedida à remição ficta.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças pugna pelo desprovimento (SEEU 2000581-32.2024.8.11.0042 - mov. 345.1).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (SEEU 2000581-32.2024.8.11.0042 - mov. 347.1).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – 1) Requer a reforma da decisão de primeiro grau que impediu o Agravante remir a pena, com base na remição ficta, ante a ausência de vaga para desenvolver trabalho ou estudo. Parecer: Decisão proferida pelo juízo a quo, que se encontra devidamente fundamentada. Impossibilidade de aplicar a remição ficta ao Agravante. Agravante que não se encontra amparado pelo § 4º, do art. 126 da Lei de Execução Penal. Interpretação restritiva para impedir o desvirtuamento do instituto. Impossibilidade do Agravante desenvolver estudo ou trabalho justificado pela via administrativa. Ausência de vaga, ensejando o Agravante aguardar na fila de espera. Controle que não cabe ao Poder Judiciário. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 306456357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

-
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por tráfico de drogas - art. 33 da Lei nº 11343/06 -, praticado em 13.1.2022, cuja sentença transitou em julgado no dia 15.7.2022 - (Ação Penal nº 1000758-98.2022.8.11.0004);

- 10 (dez) meses
e 2 (dois) dias de detenção por desobediência e direção sem carteira de habilitação - art. 330 do CP e art. 309 do CTB -, cometidos em 13.1.2022 e com trânsito em julgado no dia 15.7.2022

- (Ação Penal nº 1000758-98.2022.8.11.0004).;

- 4 (quatro) anos de reclusão por roubo - art. 157,
caput
, do CP, praticado em 24.12.2024 e sentença definitiva na data de 22.10.2019 - (Ação Penal nº 0010654-64.2014.8.11.0037);

- 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado - art. 157, § 2º, do CP -, cometido na data de 3.6.2015 e trânsito em julgado no dia 15.12.2020 (Ação Penal nº 0010654-64.2014.8.11.0037).

Em 25.6.2025,
o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de
remição ficta
, nos seguintes termos:

“[...] A concessão de trabalho, estudo ou leitura para fins de remição de pena está condicionada à conveniência e oportunidade da Administração Penitenciária, levando-se em consideração os critérios objetivos e subjetivos, bem como as condições estruturais e de segurança da unidade.

No caso dos autos, embora o pleito seja legítimo sob o ponto de vista da busca pela ressocialização, a decisão da Direção da Unidade Prisional encontra respaldo na realidade estrutural e organizacional da custódia, especialmente diante do fato de o reeducando estar lotado em ala destinada a custodiados com vínculo a organização criminosa, o que impõe maiores cuidados e restrições quanto à circulação interna.

Ademais, compete ao Poder Judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos, não lhe sendo lícito substituir a Direção da Unidade no exercício de sua competência discricionária, notadamente quando embasada em razões concretas de segurança e contenção de riscos institucionais.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defensoria Pública. [...]
” (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – SEEU nº 2000002-41.2020.8.11.0037 - mov. 330.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de
remição da pena sob assertiva de que a concessão do benefício exige a participação em atividades relacionadas a trabalho, estudo ou leitura e a unidade prisional [Cadeia Pública de Barra do Garças] não dispõe de infraestrutura necessária para atender a
“ala destinada a custodiados com vínculo a organização criminosa”

(SEEU nº 2000002-41.2020.8.11.0037 - mov. 330.1).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a administração do sistema prisional justificou que a impossibilidade de ofertar qualquer atividade que enseja o direito do Agravante remir a sua pena é pelo fato de não haver vagas suficientes para atender a demanda. Desta maneira, houve a explicação de que há lista de detentos interessados nas vagas que ainda serão ofertadas, cujo interesse deverá ser manifestado pelo Agravante, assim que a lista seja novamente disponibilizada”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 306456357).

O c. STF possui entendimento no sentido de que
“o direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual
” (RHC nº 227580 SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, 22.4.2024).

Nessa linha, o c. STJ decidiu que
“não pode a suposta omissão Estatal ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador"
(AgRg no REsp: 1939895 MA 2021/0157977-2, Rel. Olindo Menezes - Des. convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, 4.11.2021; AgRg nos EDcl no REsp: 1893570 SP 2020/0227458-4, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 19.9.2024).

Igualmente, o c. STJ firmou entendimento de que inexiste
“a denominada remição ficta ou automática, por ausência de previsão legal"
(STJ, AgRg no REsp 1.305.450/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, 4.8.2015; STJ - AgRg no HC: 576748 SP 2020/0097722-9, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.9.2020).

No mesmo sentido, anotem-se julgados deste e. Tribunal:

“A LEP prevê apenas e tão somente o abatimento da pena em razão do trabalho ou estudo (art. 126), como forma de contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que a obtenção do benefício pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.”
(AgExPe nº 0004467-62.2016.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 3.7.2020)

“A Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvida pelo reeducando, de modo que a indisponibilidade ou a falta de trabalho propiciado pelo estabelecimento prisional não confere ao preso o direito à remição ficta, por ausência de previsão legal.”
(AgExPe nº 1015100-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 1.11.2023)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025